Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600913-64.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
02/02/2022
Número: 0600913-64.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 11/11/2021
Processo referência: 0600913-64.2020.6.16.0199
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600913-
64.2020.6.16.0199, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74, inciso III, da Res.
TSE 23.607/2019-TSE, rejeitou a prestação de contas do candidato Patricia Pereira Moreno, relativa
à campanha eleitoral de 2020. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de
2020, apresentada por Patricia Pereira Moreno, candidata ao cargo de Vereador, pelo partido
PODEMOS - PODE, no município de São José dos Pinhais/PR, rejeitadas, tendo em vista que a
requerente não cumpriu requisito expressamente previsto na legislação eleitoral, no caso,
declaração de despesas, de modo a permitir que a movimentação financeira seja transparente e de
acordo com as regras legais. Com efeito, o art. 53, da Resolução TSE nº 23.607/2019, impõe,
necessariamente, a declaração de receitas e de despesas especificadas, sob pena de
inobservância de requisito material indispensável, que conduz à rejeição das contas. Deixou
transcorrer o prazo sem complementar a documentação referente ao serviço doado por Angélica
Silva Avelar Santos, Adilson Avelar Santos e Mariana Silva Avelar Santos Negoseki, cuja soma dos
valores representa 57,31% do total de despesas estimadas de campanha (R$ 2.617,18).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 PATRICIA PEREIRA MORENO VEREADOR
(RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
PATRICIA PEREIRA MORENO (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42865
440
02/02/2022 16:36 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.302

RECURSO ELEITORAL 0600913-64.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ELEICAO 2020 PATRICIA PEREIRA MORENO VEREADOR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
RECORRENTE: PATRICIA PEREIRA MORENO
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. AUSÊNCIA DE
TRANSPARÊNCIA DA ORIGEM DOS RECURSOS. NECESSIDADE DE
RECOLHIMENTO DO RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA AO
TESOURO NACIONAL. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NA SENTENÇA. NON
REFORMATIO IN PEJUS. ARTIGO 21 RESOLUÇÃO TSE Nº 23.067/2019.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O ato judicial recorrido consiste em sentença que julgou desaprovadas as
contas diante da existência de receitas de origem não identificadas,
consubstanciada na doação de recursos estimáveis em dinheiro no valor de
R$1.500,00, sem a devida comprovação.

2. No caso da utilização das doações estimáveis recebidas em desacordo com o
artigo 21 da Resolução TSE nº 23.067/2019, a irregularidade é considerada de
natureza grave porque prejudica a transparência e confiabilidade das contas, o que
enseja a sua desaprovação, bem como a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional.

3. Na espécie, a omissão de R$1.500,00 representou 57,31% dos recursos,
mostrando-se inviável a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

4. Em face do princípio da non reformatio in pejus, não se pode determinar o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional em grau de recurso.
Num. 42865440 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216361262900000041839566
Número do documento: 22020216361262900000041839566

5. Recurso conhecido e não provido para manter a desaprovação das contas.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 31/01/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Patrícia Pereira Moreno em face da
respeitável sentença proferida pelo Juízo da 199ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais, que
rejeitou as contas prestadas pela recorrente relativas ao cargo de Vereador do Município de São
José dos Pinhais, nas Eleições de 2020, em razão da constatação de existência de recursos de
origem não identificada, consubstanciados na doação estimável em dinheiro sem a comprovação
do responsável pela prestação do serviço doado (ID 42718906).

Em suas razões recursais (ID 42718914), a recorrente alegou que não foi possível a
apresentação dos contratos de prestação de serviços voluntários firmados com os doadores de
forma tempestiva ante a morosidade e dificuldade de ordem contábil na obtenção dos
documentos. Afirmou que a jurisprudência recente do Tribunal Superior Eleitoral entende ser
possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando os valores
absolutos não superam R$1.064,00 e que na presente prestação foram 3 doações estimáveis no
valor de R$500,00 cada, o que perfaz R$1.500,00, pouco acima do valor considerado pelo TSE.
Aduz, por fim, que a exigência de comprovação da pessoalidade do produto dos serviços de
simples colaboradores é um controle e formalismo excessivos na análise das contas. Requereu,
por fim, o conhecimento e o provimento do recurso, para aprovação das contas.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42801724) opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso, sob o fundamento de que a irregularidade impediu a
devida análise da movimentação financeira da campanha.

É o relatório.

VOTO

Num. 42865440 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216361262900000041839566
Número do documento: 22020216361262900000041839566

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados
bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a
autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem essenciais à contínua
concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei nº
9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que regem
importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos
da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a função
precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances
entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja
assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa
sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de modo a
assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência
e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de fiscalização e
controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade – coerência entre os dados prestados
e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são financiadas
por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas de campanha, sob
pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem
como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do
Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do Prestador.
Num. 42865440 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216361262900000041839566
Número do documento: 22020216361262900000041839566

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral da
prestadora, candidata ao cargo de Vereadora no pleito de 2020, sua análise é disciplinada pela
Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior
Eleitoral.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a desaprovação das
contas, sob o fundamento de que (ID 42718906):

No caso do autos, entendo que não pode a prestação de contas ser tida como regular e, assim,
aprovada.
De logo, porque a requerente não cumpriu requisito expressamente previsto na legislação
eleitoral, no caso, declaração de despesas, de modo a permitir que a movimentação financeira
seja transparente e de acordo com as regras legais.
Com efeito, o art. 53, da Resolução TSE nº 23.607/2019, impõe, necessariamente, a declaração
de receitas e de despesas especificadas, sob pena de inobservância de requisito material
indispensável, que conduz à rejeição das contas.

[...]

Muito embora, o prestador de contas tenha tido a oportunidade de sanar a irregularidade, deixou
transcorrer o prazo sem complementar a documentação referente ao serviço doado por Angelica
Silva Avelar Santos, Adilson Avelar Santos e Mariana Silva Avelar Santos Negoseki, cuja soma
dos valores representa 57,31% do total de despesas estimadas de campanha (R$ 2.617,18),
não sendo possível, também, a aplicabilidade do princípio da razoabilidade e da
proporcionalidade, levando à rejeição da contas.

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as receitas de campanha,
bem como a forma da comprovação de sua regularidade, os artigos 53 e 58 da Resolução TSE nº
23.607/2019 estabelecem:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não
haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

d) receitas estimáveis em dinheiro, com a descrição:

[...]

2. do serviço prestado, da avaliação realizada em conformidade com os preços habitualmente
Num. 42865440 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216361262900000041839566
Número do documento: 22020216361262900000041839566

praticados pelo prestador, sem prejuízo da apuração dos preços praticados pelo mercado, caso
o valor informado seja inferior a estes;

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no art.
38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com base nos
preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome do doador ou
instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de propriedade do doador pessoa
física em favor de candidato ou partido político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pelo doador, quando se
tratar de bens cedidos temporariamente ao candidato ou ao partido político;

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio ou
atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidato ou partido político.

§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita mediante a
comprovação dos preços habitualmente praticados pelo doador e a sua adequação aos
praticados no mercado, com indicação da fonte de avaliação.

§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos outros
meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante será aferido na
oportunidade do julgamento da prestação de contas.

Desse modo, a omissão da comprovação da doação dos serviços é falha de
natureza grave, na medida em que viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes,
como a extrapolação do limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a
arrecadação sem a devida transparência.

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que impedem essa
análise de forma transparente se revestem de gravidade que não pode ser relevada.

Nas palavras de José Jairo Gomes “a omissão – total ou parcial – de dados na
prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle
jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados e
empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a campanha
se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que
informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação de
contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade” (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No parecer conclusivo (ID 42718903), constatou-se a existência de 3 (três) doações
estimáveis em dinheiro, consubstanciadas em prestação de serviços voluntários para a
Num. 42865440 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216361262900000041839566
Número do documento: 22020216361262900000041839566

campanha eleitoral sem a devida comprovação. Veja-se:

Pelo referido apontamento, verifica-se que, intimada para esclarecer essa
inconsistência, previamente ao parecer técnico conclusivo, a recorrente alegou que “havia
juntado os comprovantes necessários" (ID 42718900), sem, contudo, fazê-lo.

A justificativa apresentada, de que as comprovações não foram juntadas de forma
tempestiva ante a morosidade e dificuldade de ordem contábil na obtenção dos recursos, não é
plausível. No decorrer de sua campanha eleitoral, ao receber qualquer doação seja estimável ou
não, o prestador deve proceder aos devidos registros. No caso, deveria, ao receber a oferta de
mão de obra gratuita para a sua campanha, fazer um simples contrato de cessão de serviços,
com a juntada de cópia à prestação com um documento de identidade do prestador, nada que
depreendesse alguma dificuldade em sua realização.

Sobre o tema, assim disciplina a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas,
inclusive pela internet, por meio de:

I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente identificado;

II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável direto pela
prestação de serviços;

III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por meio de sítios
da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares.

Ressalte-se que as doações omissas se referem a 3 doações de serviços
voluntários para campanha eleitoral no valor de R$500,00 (quinhentos reais) cada, o que perfaz o
montante de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), sendo que a recorrente declarou que foram
prestados por Angélica Silva Avelar Santos, Adilson Avelar Santos e Mariana Silva Avelar Santos
Negoseki, mas não apresentou as documentações comprobatórias, como exige a legislação, não
sendo possível se comprovar a realização das doações.

Esse montante representa 57,31% do total arrecadado na campanha eleitoral,
Num. 42865440 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216361262900000041839566
Número do documento: 22020216361262900000041839566

mostrando-se inviável a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para
aprovação das contas com ressalvas.

A propósito, veja-se o entendimento desta Corte:

E L E I Ç Õ E S 2 0 2 0 . R E C U R S O E L E I T O R A L . P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S .
CANDIDATO. DOAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS SUPERIORES ÀQUELES DECLARADOS
POR OCASIÃO DO REGISTRO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO SEM O RESPECTIVO
TERMO DE CESSÃO/LOCAÇÃO E SEM COMPROVANTE DE PROPRIEDADE DO BEM.
FALHA GRAVE. PERCENTUAL ELEVADO QUE NÂO PERMITE A APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DESPROVIMENTO.

1. Nos termos do art. 23, § 2º-A da LE, o candidato só pode usar recursos próprios –
autofinanciamento - em sua campanha até o total de 10% (dez por cento) dos limites previstos
para gastos de campanha no cargo em que concorrer.

2. A aplicação de recursos próprios não declarados quando da declaração de bens feita no
registro de candidatura não implica a desaprovação das contas.

3. A existência de doação estimável em dinheiro sem a respectiva declaração de cessão/locação
de veículos e do comprovante de propriedade do bem indica omissão de receitas.

4. Na espécie, o elevado percentual da omissão não permite a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, porquanto equivale a 21,16% de recursos movimentados
na campanha eleitoral, ensejando na desaprovação das contas.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(T.R.E/PR RE nº 0600190-48.2020.6.16.0101, Rel. Roberto Ribas Tavarnaro, julgado em
02/09/2021)

Ressalte-se, por fim, que a não comprovação da doação estimável em dinheiro
configura receita de origem não identificada, razão pela qual seria aplicável o contido no artigo 32
da Resolução TSE nº 23.607/20191, a fim de que os valores omitidos fossem recolhidos ao
Tesouro Nacional.

Todavia, como não houve determinação nesse sentido na respeitável sentença,
diante do princípio da non reformatio in pejus, deixa-se de aplicar o mencionado dispositivo.

Há se concluir, assim, a existência de receita de origem não identificada, já que não
comprovada nos termos da lei, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), equivalente a
57,31% dos recursos, situação que enseja a desaprovação das contas, merecendo ser mantida a
respeitável sentença.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO do recurso,
Num. 42865440 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216361262900000041839566
Número do documento: 22020216361262900000041839566

para manter a respeitável sentença que JULGOU DESAPROVADAS AS CONTAS do recorrente.

RODRIGO GOMES DO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600913-64.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais -
PARANÁ - RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL -
RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 PATRICIA PEREIRA MORENO VEREADOR, PATRICIA
PEREIRA MORENO - Advogados do(s) RECORRENTE(S): TAINARA PRADO LABER -
PR92625-A, MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR59589-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 31.01.2022.

1 Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e candidatos e
devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
Num. 42865440 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216361262900000041839566
Número do documento: 22020216361262900000041839566